Tribunal: TJMT
Processo: 1039057-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039057-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISNAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.512.541-87 (RECORRIDO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de
energia
por período extenso, com
demora
injustificada para
restabelecimento
dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento em indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese é consumidora da empresa recorrente e permaneceu com os serviços suspensos a partir do dia 03/11/2023, sendo restabelecida, somente após o deferimento da liminar concedida nesse autos.

A empresa recorrente alega que a interrupção no fornecimento de energia não ensejou os danos morais alegados e que não foi por todo o período indicado pela parte consumidora.

Registro que houve tentativa de solução administrativa, diretamente perante a parte recorrente e ainda.

Embora a concessionária alegue que a interrupção não teria sido por todo o período indicado pela parte consumidora, conforme apontado em linhas pretéritas, não apresentou nenhum documento probatório ou elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelas reclamantes foram muito além de meros aborrecimentos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de parte recorrida, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ante a sua tempestividade e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024